Tribunal: TJDFT
Processo: 0707711-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO IVO, em face à decisão da Sétima Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em sede de ação monitória, ajuizada em desfavor de GERSON GARCIA ROSA JUNIOR. A parte interessada alegou sua hipossuficiência, que seria presumida diante de declaração firmada. E somente diante de elementos que a contrapusessem, é que se poderia afastar essa presunção. Ademais, teria juntado cópia da CTPS demonstrando que não possui vínculo formal de trabalho. Deixou de efetuar o preparo e requereu idêntico benefício para esta instância recursal. À vista de eventual ausência dos pressupostos para a concessão da benesse processual, foi facultado comprová-los. Sobreveio petição em que alegou que a intimação contraria o disposto no art. 101, §1o, do Código de Processo Civil. Quanto ao objeto do recurso, declinou ser aposentado “sendo certo que a realidade brasileira nos indica que é mínima a porcentagem da população brasileira que recebe o teto das aposentadorias privadas” e que “o agravante reside na RA Itapoã onde, segundo dados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD 2018 da Companhia de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN, a renda domiciliar estimada foi de R$2.911,20 (dois mil, novecentos e onze reais e vinte centavos), que resulta em um valor médio por pessoa de R$931,90 (novecentos e trinta e um reais e noventa centavos)” (ID 24595713). Concluiu que não haveria elementos que afastariam a presunção de hipossuficiência e reiterou o pedido de gratuidade para esta instância recursal. É o relatório. Decido. Inicialmente, insta esclarecer que o art. 101, §1o, do Código de Processo Civil apenas dispensa o recolhimento prévio do preparo para os agravos de instrumento interpostos em face do indeferimento da gratuidade. Porém, confere ao relator decidir quanto à concessão do benefício para a segunda instância e, caso indeferido, determinar o recolhimento dos emolumentos (art. 101, §2o). Portanto, em momento algum o despacho anterior tendeu à inadmissibilidade do recurso, mas tão somente a conceder ao recorrente a oportunidade de comprovar sua condição de miserabilidade. Feitos os esclarecimentos, passo à análise do pedido de gratuidade de justiça para esta instância recursal, conforme dados fornecidos pelo recorrente e em estrita observância ao art. 101, §1o, do Código de Processo Civil. O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos (art. 101, §1o). Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante é suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de sua veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. O contexto dos autos não evidenciou situação outra que permitisse elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. O postulante afirmou que sua CTPS comprovaria a inexistência de vinculo laboral. De fato, a última anotação de vínculo empregatício remonta ao longínquo ano de 2003, em que fora admitido em empresa da construção civil para a função de carpinteiro. A inexistência de vínculo empregatício atual somada ao exercício da profissão de carpinteiro, que sabidamente não goza de excelente remuneração, bem como à localidade de residência do requerente, em que a quase totalidade da população aufere parcos rendimentos, são elementos que corroboram sua narrativa. DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE nesta instância recursal e, igualmente, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de sorte que a falta de recolhimento das custas iniciais não constitua óbice à tramitação do processo até julgamento definitivo pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se, inclusive a doutra Procuradoria de Justiça, haja vista que nos autos principais há envolvimento de incapaz. Brasília/DF, 12 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator